Tribunal: TJSP
Processo: 0000005-70.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RETRATAÇÃO – retratação que pode se dar somente até o oferecimento da denúncia – caso em que a retratação não se deu até tal momento.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – materialidade – boletim de ocorrência, laudos e a prova oral confirmam a prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –

Ementa:

RETRATAÇÃO – retratação que pode se dar somente até o oferecimento da denúncia – caso em que a retratação não se deu até tal momento.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – materialidade – boletim de ocorrência, laudos e a prova oral confirmam a prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – autoria – comprovação de que o acusado acelerou a motocicleta para se evadir e bateu na guia, causando a lesão da vítima que bateu a perna no escapamento do veículo.
DESOBEDIÊNCIA – caso em que embora exista sanção administrativa, há ressalva acerca da punição por ilícito penal – prova oral, em especial, policiais que confirmam a prática.
AMEAÇA – prova oral confirmando sua ocorrência.
PENAS – lesão – primeira fase – pena majorada – maus antecedentes – segunda fase – menoridade – terceira fase – majorante – inexistência de habilitação – desobediência – primeira fase – pena majorada – maus antecedentes – segunda fase – menoridade – terceira fase – inexistência de circunstâncias – regime inicial aberto – mantença – substituições que não se mostram cabíveis – ameaça – pena mantida tal como na r. sentença.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000153680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000005-70.2017.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MARCOS VINICIUS GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000005-70.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 21212
2/10
Apelante(s): Marcos Vinicius Gomes
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 5a Vara do Foro de São Bernardo do Campo
Data do fato: 01/01/2017
RETRATAÇÃO retratação que pode se dar somente até o
oferecimento da denúncia caso em que a retratação não se deu
até tal momento.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR materialidade boletim de ocorrência, laudos e
a prova oral confirmam a prática de lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR
autoria
comprovação de que o acusado
acelerou a motocicleta para se evadir e bateu na guia, causando a
lesão da vítima que bateu a perna no escapamento do veículo.
DESOBEDIÊNCIA
caso em que embora exista sanção
administrativa, há ressalva acerca da punição por ilícito penal
prova oral, em especial, policiais que confirmam a prática.
AMEAÇA prova oral confirmando sua ocorrência.
PENAS
lesão
primeira fase
pena majorada
maus
antecedentes
segunda fase
menoridade
terceira fase

majorante inexistência de habilitação desobediência primeira
fase pena majorada maus antecedentes segunda fase
menoridade terceira fase inexistência de circunstâncias
regime inicial aberto mantença substituições que não se
mostram cabíveis
ameaça
pena mantida tal como na r.
sentença.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 302, §1o, inciso I, c.c. artigo 303, parágrafo único, ambos do
Código de Transito Brasileiro e artigo 147 e artigo 330, ambos do
Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas
de 09 meses, 15 dias de detenção em regime aberto e 10 dias-multa,
além de 02 meses e 20 dias de suspensão ou proibição de obter
habilitação para dirigir veículo automotor.
O réu apelou2 alegando, no que tange à
lesão corporal, ter havido retratação por parte da vítima. Sustentou
1 Folhas 275.
2 Folhas 303.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000005-70.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 21212
3/10
ainda inexistir crime de desobediência no descumprimento da ordem
de parada vez que a lei já comina sanção para a conduta perpetrada
pelo acusado, consoante artigos 195 e 210 do Código de Trânsito
Brasileiro. No que tange à ameaça sustentou inexistir prova suficiente
para a condenação.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Da suposta retratação por parte da
vítima Inicialmente cumpre ressaltar que a retratação da representação somente é possível antes do
oferecimento da denúncia nos termos do artigo 25 do Código de
Processo Penal.
Ao ser ouvida na fase policial a vítima
expressamente representou contra o acusado5, de modo que entre
este momento e o oferecimento da denúncia6 não houve retratação
por parte da vítima.
Desta feita, rejeito a tese defensiva de
extinção da punibilidade pela retratação da representação.
Da lesão corporal
O boletim de ocorrência7, os laudos8 e a
prova oral confirmam a prática de lesão corporal culposa na direção
de veículo automotor.
Quanto à autoria, o réu Marcos Vinicius
3 Folhas 314.
4 Folhas 343.
5 Folhas 14, 23 e 24.
6 Folhas 96.
7 Folhas 17.
8 Folhas 66 e 93.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000005-70.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 21212
4/10
Gomes disse que os fatos imputados não são verdadeiros. Na data
dos fatos, estava na casa da Grazielle e, quando voltava para casa de
motocicleta, avistou a viatura. Como não tem habilitação, acelerou e
já chegando a casa bateu na guia, fazendo com que caísse no chão,
juntamente com Grazielle. Os policiais, que não haviam dado ordem
de parada, chegaram para efetuar a abordagem querendo agredi-los.
Um dos policiais desferiu-lhe um tapa na cara após ter dito que não
havia necessidade do uso de força. Formou-se uma aglomeração de
pessoas, momento em que foi algemado e colocado no chão. Disse
só ter percebido os sinais de parada próximo de casa, mas não parou
por não ter habilitação. Afirmou que só não queria que revistassem a
Grazielle.
O réu narrou como se deu o fato, aduzindo
que por ter acelerado a motocicleta bateu na guia, o que causou sua
queda, bem como da vítima Grazielle.
A vítima Grazielle Nascimento de Oliveira
disse que, na data dos fatos, estava na motocicleta com o réu, na
garupa, quando avistaram policiais. A motocicleta não estava com a
placa no lugar, razão pela qual o acusado ficou com medo e
empreendeu fuga. Em seguida, a motocicleta bateu na guia, fazendo
com que caíssem. Não se machucou, sofreu apenas um
"queimadinho" na perna. Relatou que, durante a abordagem policial, o
réu estava calmo e sentado no chão. Disse que Marcos não recusou
ser revistado, mas foi algemado. Não se recordou de ameaças feitas
por Marcos aos policiais. Não houve ordem de parada dos policiais,
apenas perseguição. Não leu os papéis que assinou na delegacia,
nem tem interesse em processar criminalmente Marcos.
A ofendida, ouvida em juízo, teve nítida
intenção de beneficiar o réu. De todo modo, confirmou que o acusado
tentou fugir dos policiais e ao fazê-lo bateu na guia, o que ensejou
sua queda. Embora tenha dito que sofreu um “queimadinho” na perna,
tal não afasta a prova da lesão demonstrada por outros meios. Fato é
que em razão da colisão a vítima queimou sua perna no escapamento
da motocicleta9.
A testemunha Antônio Ferreira Campo
Netto, policial militar, declarou que, na data dos fatos, estava em
9 Folhas 14.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000005-70.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 21212
5/10
apoio a uma viatura na Avenida Dom Pedro de Alcântara quando
avistou uma motocicleta, ocupada por duas pessoas, sem placas.
Seguiu atrás da motocicleta e emitiu sinais luminosos e sonoros para
parada, não respeitados. Após breve perseguição, a motocicleta
colidiu com um poste e seus ocupantes caíram. O réu recusou
abordagem, pelo que "foi contido, foi jogado no chão e algemado".
Nesse momento, "Grazielle veio para cima da guarnição e foi contida
também". Réu e vítima foram encaminhados ao PS, onde o réu disse
que o mataria se sua motocicleta fosse apreendida. Chegando ao
distrito policial, constatou-se que o réu não possuía habilitação.
Samuel de Andrade Mariano esclareceu
que o réu levantou o tom de voz, usou palavras de baixo calão e
gesticulou, motivando pedido de reforço policial. Não presenciou
ameaça ao parceiro.
O policial Antônio confirmou a queda do
acusado e da vítima a denotar a ação que culminou na lesão de
Grazielle. Inexistem motivos para se duvidar de tal depoimento.
Inicialmente destaca-se que, nos termos
do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir
de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do
mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se
da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES10.
Desta forma os funcionários públicos,
10 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000005-70.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 21212
6/10
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA11 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA12 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
11 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.
12 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000005-70.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 21212
7/10
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de
policiais não impedem a formação do convencimento judicial desde
que respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
processual (Precedentes)”13.
No mesmo sentido o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado
o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o
inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto
porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não
se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta
imprestabilidade de suas informações”14.
Demonstrado o elemento subjetivo culpa,
na medida em que o acusado descumpriu norma de dever de cuidado
ao acelerar a motocicleta inadvertidamente para fugir de ordem de
parada e bater na guia o que causou a lesão na vítima.
Portanto, comprovada a lesão corporal
culposa na direção de veículo automotor.
13 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
14 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000005-70.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 21212
8/10
Da desobediência
Sustentou a defesa inexistir crime de
desobediência no descumprimento da ordem de parada vez que a lei
já comina sanção para a conduta perpetrada pelo acusado consoante
artigos 195 e 210 do Código de Trânsito Brasileiro.
De fato, se para o ato de desobediência
houver previsão de sanção extrapenal não se caracteriza o delito em
análise. Esta é a regra e a lição que se extrai da doutrina e da
jurisprudência acerca do tema:
“Para a configuração do delito de desobediência, salvo se a lei
ressalvar expressamente a possibilidade de cumulação da sanção de
natureza civil ou administrativa com a de natureza penal, não basta
apenas o não cumprimento de ordem legal, sendo indispensável que,
além de legal a ordem, não haja sanção determinada em lei
específica no caso de descumprimento”15
No entanto, como consta do próprio
aresto, permanece o delito de desobediência se houver ressalva que
permite a cumulação com a sanção penal, o que há expressamente
no Código de Trânsito Brasileiro, mais especificamente no artigo 256,
§1o, de tal Diploma Legal.
Portanto, de rigor a condenação pelo delito
de desobediência, não tendo guarida a versão do acusado de que
não havia visto de início o sinal de parada, mormente porque a
própria vítima confirmou na fase policial16 que o réu desobedeceu
ordem de parada o que os próprios policiais ratificaram.
Da ameaça
A prova oral confirma a prática de ameaça
por palavras de mal injusto e grave. Patente, portanto, a materialidade
delitiva.
O réu negou ter empregado ameaça e
Grazielle disse não se recordar de nada. Contudo, o policial Antônio
Ferreira em juízo confirmou a prática da ameaça, o que disse desde a
15 STJ AgRg no AREsp 1403618/MS Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro Sexta Turma Dje 29/08/2019.
16 Folhas 14.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000005-70.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 21212
9/10
fase policial, vez que o réu disse que o mataria se sua motocicleta
fosse apreendida. Não há motivos para se duvidar do depoimento da
vítima.
Portanto,
devidamente
comprovada
a
ameaça perpetrada, sendo que a presente ocorreu em após a prática
da apreensão, indicando nexo causal distinto da resistência.
Comprovada a lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor, a desobediência e a ameaça passemos
a análise das penas.
Quanto ao delito do Código de Trânsito
Brasileiro na primeira fase a pena foi aumentada em um sexto em
razão dos maus antecedentes17 de modo que a mantenho em 07
meses de detenção e 02 meses e 10 dias de suspensão da
habilitação tal como na r. sentença. Na segunda fase, presente a
menoridade18, mantenho a reprimenda de 06 meses de detenção e 02
meses de suspensão de habilitação. Por fim, na terceira fase presente
a majorante pelo fato de o acusado estar sem habilitação mantenho o
aumento em um terço e a pena de 08 meses de detenção e 02 meses
e 20 dias de suspensão da habilitação.
Quanto à desobediência, na primeira fase
a pena foi aumentada em um sexto em razão dos maus
antecedentes19 de modo que a mantenho em 17 dias de detenção e
11 dias-multa. Na segunda fase, presente a menoridade mantenho a
redução e a pena em 15 dias de detenção e 10 dias-multa. Por fim, na
terceira fase inexistindo circunstâncias mantenho a reprimenda em 15
dias de detenção e 10 dias-multa tal como fixada na r. sentença.
Quanto à ameaça, mantenho o aumento e
a pena de 01 mês e 05 dias de detenção. Na segunda fase presente a
menoridade mantenho a redução e a pena em 01 mês de detenção.
Por fim, na terceira fase inexistindo circunstâncias mantenho a
reprimenda.
Reconhecido o concurso material as
17 Folhas 219.
18 Folhas 36.
19 Folhas 219.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000005-70.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 21212
10/10
penas foram somadas. Destarte, mantenho a pena de 09 meses e 15
dias de detenção e 10 dias-multa, além de 02 meses e 20 dias de
suspensão da habilitação.
Mantenho o regime aberto fixado.
O magistrado considerou inviável qualquer
substituição. No caso em tela em razão dos maus antecedentes
envolvendo tráfico de drogas20 e receptação de fato adequada a
mantença da pena privativa de liberdade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
20 Folhas 219/221.